Tribunal: TCU
Processo: 030.229/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da determinação contida no Acórdão 1.945/2012-TCU-Plenário, retificado pelo Acórdão 3.145/2013-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1697/2024-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) em cumprimento à determinação proferida pelo Acórdão 1945/2012-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 014.734/2011-7 , com a superveniente alteração pelo Acórdão 3145/2013-TCU-Plenário , ao apreciar a denúncia sobre irregularidades pela simulada concessão de empréstimos via FHE em prol de integrantes da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (Ajufer) no período de 2000 a 2009. Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 485 e 486) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 487); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Moacir Ferreira Ramos e José de Melo, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" "c" e "d", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de débito descrito no item 9.5 e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000.000,00, conforme item 9.6 da referida deliberação; Considerando o óbito de José de Melo, ocorrido em 24/8/2021, conforme certidão de óbito (peça 399), e uma vez que a ciência de decisão condenatória apenas foi levada a efeito em 30/5/2022, com a cientificação de seu espólio, conforme constante em despacho à peça 484; Considerando que não há como persistir a penalidade de multa aplicada ao falecido responsável, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, c/c o art.143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em rever de ofício, o Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , sessão de 27/11/2019, , para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. José de Melo (CPF XXX.131.696-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 030.229/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer (02.289.963/0001-82); Clóvis Jacy Burmann (XXX.202.347-XX); Jairo Alves dos Santos (XXX.750.296-XX); Joni Robert Saraiva Barth (XXX.263.620-XX); José Ribamar Gama Filho (XXX.602.063-XX); José de Melo (XXX.131.696-XX); Maria de Fatima Machado Goncalves (XXX.147.540-XX); Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX); Simone Maria Falkenbach Rosa (XXX.134.251-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Habitacional do Exército. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13022/OAB-DF), Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros, representando Jairo Alves dos Santos; Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos; Otavio Madeira Sales Lima (53884/OAB-DF), Simone Martins de Araujo Moura (17540/OAB-DF) e outros, representando Solange Salgado da Silva; Igor dos Santos Jaime (54584/OAB-DF), João Berchmans Correia Serra (6.122/OAB-DF) e outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; Octávio Augusto Carneiro Pereira (21262/OAB-DF), Leonardo Henrique Costa de Queiroz (41826/OAB-DF) e outros, representando Fundação Habitacional do Exército; Maurício Maranhão de Oliveira (11400/OAB-DF), Marilia de Almeida Maciel Cabral (11166/OAB-DF) e outros, representando Clóvis Jacy Burmann; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), Ana Carolina Fernandes Altoe Tavares Seixas (31660/OAB-DF) e outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; João Luis Rocha Gomes (20.622/OAB-DF) e Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando José de Melo; Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando Rosimar Assima Cerqueira de Melo; Lenda Tariana Dib Faria Neves (48424/OAB-DF), Jorge Amaury Maia Nunes (8577/OAB-DF) e outros, representando Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.